Tribunal: STF
Processo: RE 1352133
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“Previdenciário. Apelações de ambas as partes ante sentença que julgou parcialmente procedente revisão de benefício de aposentadoria para fins de ajuste ao novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
 - Demanda objetivando a revisão de aposentadoria deferida em abril de 1981. 
- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima 3/4 referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 
- Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas, a aplicação dos tetos instituídos pelas aludidas Emendas Constitucionais 20 e 41. Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal. 
- A aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas referidas Emendas Constitucionais 20 e 41. 
- Hipótese em que as informações e dados cadastrais sobre o benefício não comprovam a limitação da aposentadoria ao teto vigente quando da concessão. - Apelação do particular improvida.” (e-doc. 1, p. 182 e 183).

2. Nas razões do extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e 58 do ADCT.  Sustenta o direito à revisão do benefício previdenciário, ainda que concedido em data anterior à Constituição da República, tendo em vista as disposições das Emendas Constitucionais nº 21, de 1998, e nº 41, de 2003, pelas quais alterado o valor do teto. Afirma contrariado o decidido no RE 564.354-RG/SE — Tema RG nº 76. 

3. Instado a reavaliar o decidido, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante acórdão assim sintetizado:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. NOVOS LIMITADORES. RE 564.354/SE. SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO À ÉPOCA DA SUA CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DO STF (REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Apelações e remessa oficial reexaminadas por força do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015, no que diz respeito à adequação de benefício previdenciário aos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 
2. No acórdão anterior: negou-se provimento ao apelo do particular ( pugnando pela contagem da prescrição quinquenal a partir da Ação Civil Pública - 05 de maio de 2011 - e pela majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação); deu-se provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, para julgar improcedente o pedido, reformando a sentença que reconheceu o direito da parte autora à revisão da renda mensal do seu benefício previdenciário, para que seja recomposto em seu valor diante da elevação do teto pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 
3. Consta dos autos decisão da Vice-Presidência desta Corte nos seguintes termos: "Apreciando o Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, o STF determinou a devolução dos autos ao TRF5, para fins de aplicação do entendimento firmado no RE 564.354/SE (Tema 76) e no RE 937.595/SP (Tema 930). O STF, no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76), firmou tese no seguinte sentido: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". Ademais, o STF já reconheceu que, no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76), "não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto " (RE 1100152 ED-AgR)". 
4. A pretensão aqui formulada gira em torno da recuperação dos valores que superaram o limite máximo do benefício, de forma a afastar antigo redutor e permitir a incidência de novo limitador. 
5. Inicialmente, é de se registrar que as ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem aos novos valores, fixados em R$ 1.200,00 (art. 14) e R$ 2.400,00 (art. 5º), respectivamente. 
6. A matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo col. STF, nos autos do RE 564.354/SE, tendo ocorrido o seu julgamento em 08/09/2010, no bojo do qual aquela col. Corte admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição. 
7. Depreende-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito aos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00), permitiu a sua aplicação nas hipóteses em que o salário de benefício do segurado (o qual, vale dizer, mantém-se inalterado) foi "tetado" à época dos cálculos iniciais . 
8. Com relação às hipóteses em que novo salário de benefício foi encontrado , com alteração de critérios de apuração do valor, seja em face da aplicação do art. 58 do ADCT (para os benefícios concedidos antes da Constituição) ou seja em face da aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 (para os benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, no chamado "buraco negro"), é de se observar que não foi objeto do julgamento realizado pela Suprema Corte no RE 564.354/SE. 
9. Nessa linha de raciocínio, desponta evidente que, para o reconhecimento do direito aos novos redutores, há de se observar se o salário de benefício do segurado foi limitado ao teto à época da concessão , sendo desinfluente aferir, no caso, se foi colocado no teto quando da aplicação do art. 58 do ADCT. Vale registrar que, na hipótese, o benefício sequer foi limitado ao teto quando da revisão do art. 58 do ADCT, consoante se depreende de elemento contido nos autos (documento do INSS contendo (AADJ): "Beneficio revisto pelo art. 58 não limitado ao teto"). 
10. Pela análise dos documentos acostados ao presente feito (sobretudo tela Plenus do INSS), vê-se, a toda evidência, que a aposentadoria do autor não foi limitada ao teto à época dos cálculos primitivos (que era de Cr$ 93.706,00), considerando que sua renda mensal inicial em 01/04/1981 correspondeu a Cr$ 46.437,00. 
11. O acórdão combatido está em perfeita sintonia com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não havendo o que adequar. 
12. Apelação do INSS e remessa oficial providas, mantido o acórdão de improcedência do pedido em todos os seus termos. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 6, p. 32 e 33 grifos nossos).

É o relatório.

Decido.

4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.

5. A par desse aspecto, no caso concreto, a improcedência do pedido esbarrou ainda em outra circunstância. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador. 

6. Da leitura dos fundamentos lançados pelo Colegiado de origem surgem duas premissas a esta altura inafastáveis, quais sejam: 1ª) o cálculo do benefício foi realizado de forma correta, seguindo a legislação vigente à época da concessão, e 2ª) em momento algum houve corte do valor devido, em observância a teto posteriormente elevado.  Em consequência, somente a partir da análise da legislação de regência e do quadro probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao entendimento do Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.

7. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 
1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 
2. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”
(RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 1, p. 182), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 17 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator